Tribunal: CARF
Processo: 14041.001146/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001146/2008-66
RESOLUÇÃO
1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CAST INFORMATICA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-45.616,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, para manter em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado o auto de infração às
fls. 2 a 16, formalizando lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF atinente ao período de 01/03/2004 a 31/12/2007,
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
2
incluindo juros de mora calculados até 31/10/2008 e multa de ofício de 75%,
perfazendo um total de R$ 565.709,48.
Antes de adentrar no relatório propriamente dito, cumpre registrar que os
números de fls. aqui referenciados dizem respeito à numeração do processo em
papel, antes de efetuada a sua digitalização.
Consoante Termo de Verificação Fiscal às fls. 350 a 352, parte integrante do auto
de infração, o procedimento fiscal realizado na empresa objetivou verificar
diferenças entre valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF, relativos
ao IRRF, PIS, Cofins e Contribuições Sociais retidas na fonte nos anos de 2004 a
2007.
Após algumas prorrogações de prazo para atendimento a intimações, a empresa
apresentou comprovantes de recolhimentos e de retenção na fonte dos impostos
e contribuições efetuadas por órgãos públicos e outras pessoas jurídicas, registros
contábeis do Razão Analítico e Diário Geral, bem como Planilhas de Levantamento
dos impostos e contribuições.
Tendo em vista a apresentação de comprovantes de recolhimentos e de
compensações efetuadas, a Fiscalização lavrou termos, intimando a interessada a
apresentar as respectivas DCTF retificadoras, conciliando os respectivos valores de
débitos com os recolhidos/compensados.
Em atendimento, a empresa apresentou em 29/10/2008 e 05/11/2008, cópias das
DCTF retificadoras, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega e dos
demonstrativos dos valores retificados.
Assim, com base nos valores extraídos do Razão Contábil da empresa, das
informações constantes dos demonstrativos apresentados pelo contribuinte e dos
valores declarados nas DCTF retificadoras, procedeu-se ao lançamento,
relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 a 2007, das
diferenças devidas relativas ao IRRF sobre o trabalho assalariado (código 0561),
bem como do IRRF sobre a remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica
(código 1708), conforme Planilha de Débitos de IRRF à fl. 353.
Cientificado da exigência pessoalmente em 14/11/2008, conforme ciência
constante do auto de infração, o contribuinte apresentou em 15/12/2008 a
petição impugnativa acostada às fls. 382 a 390, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados.
Em sede de preliminar, alega a interessada violação ao princípio da legalidade e
cerceamento do direito de defesa, com base no Decreto no 70.235/72 e nos arts.
2o, X, e 26 da Lei no 9.784/99. Nesse sentido, aduz que a Fiscalização não
procedeu à análise de toda a documentação fornecida pela empresa,
descumprindo parte da determinação contida no Mandado de Procedimento
Fiscal, e não deu ciência ao contribuinte de todas as análises realizadas no curso
da ação fiscal. Transcreve, ainda, ementa de Acórdão no 105-14111, que trata de
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
3
nulidade de decisão de primeira instância por análise superficial dos argumentos
apresentados.
Ainda preliminarmente, defende a requerente que a exigência fiscal resultou do
mero cruzamento das contas do Livro Razão com as declarações de pagamento
retificadas durante o procedimento fiscal, o que estaria em desacordo com o art.
177, §7o, da Lei no 11.638/07, que dispunha que “os lançamentos de ajuste
efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis, (...), e as
demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderão ser base de
incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos
tributários”. Acrescenta, ainda, que tal dispositivo estava plenamente vigente à
época dos fatos geradores sob análise, uma vez que sua revogação somente se
operou a partir de 03/12/2008, com a Medida Provisória no 449/08.
Ainda a esse respeito, consigna que o art. 38 da Medida Provisória no 449/08
“criou livros auxiliares a contabilidade nos lançamentos sem efeito tributário ou
exigidos pela norma contábil”, o que implicaria dizer que somente a partir de
04/12/2008 a empresa estava obrigada a detalhar o que é lançamento contábil e
o que é extracontábil. Cita ementa do Acórdão 103-21739.
Com relação ao mérito, sustenta que as diferenças constatadas decorrem de erro
material, vez que, ao preencher a DCTF, efetuar lançamentos no Livro Razão e
recolher o respectivo IRRF, ou deixou de informar o valor correto ou cometeu erro
na digitação. Como prova, cita a apresentação das planilhas abaixo relacionadas:
a) Ano-calendário 2004 – Planilhas Periciais no 009 e 009.1;
b) Ano-calendário 2005 – Planilhas Periciais no 010 e 010.1;
c) Ano-calendário 2006 – Planilhas Periciais no 011 e 011.1;
d) Ano-calendário 2007 – Planilhas Periciais no 012 e 012.1.
No que concerne à aplicação da multa de ofício, assevera que:
a) a multa apresenta cunho confiscatório e indevido porque a escrita contábil em
nenhum momento foi desclassificada e o contribuinte atendeu a todas as
intimações e notificações;
b) o princípio da proporcionalidade impede o reconhecimento da validade de uma
multa de 75%;
c) o contribuinte em momento algum agiu com intuito de fraude, capaz de
justificar a aplicação da multa qualificada.
Por fim, requer:
1. Preliminarmente, reconhecimento da nulidade do auto de infração, tendo em
vista que não foi observado o cumprimento integral do Mandado de
Procedimento Fiscal, caracterizando cerceamento do direito de defesa;
2. Deferimento do processo de impugnação, excluindo a diferença a recolher
referente a IRRF, tendo em vista o erro de fato cometido pelo contribuinte;
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
4
3. Determinação do cancelamento da autuação, tendo em vista que o mesmo se
baseia exclusivamente em lançamentos de ajuste efetuados e nas demonstrações
e apurações contábeis, o que é vedado pela Lei no 11.638/07;
4. Baixa imediata do lançamento efetuado, conforme documentos anexos, que
comprovam a existência de erro material, bem como sua realização com base em
lançamentos contábeis;
5. Seja afastada a multa de ofício de 75%, pela falta de tipificação de fraude e
simulação, por não ter ocorrido a desclassificação da escrita contábil e pelo
recebimento da DCTF retificada durante a diligência fiscal;
6. Provimento integral da impugnação.
Remetidos os autos para julgamento em primeira instância, a DRJ Brasília, por
meio do despacho às fls. 520 a 526, determinou o retorno do processo à DRF
Brasília para adoção das seguintes providências:
. Anexe cópia das folhas do Razão com base nas quais determinou os montantes
do IRRF devidos em cada período contestado pelo sujeito passivo;
. Verifique se efetivamente há incongruências entre os valores registrados de IRRF
na folha de pagamento (cód. 0561) e no Razão, determinando os montantes que
efetivamente correspondem à realidade;
. Verifique as demais alegações do sujeito passivo e possíveis incorreções na
indicação dos valores da DCTF nas planilhas de apuração.
Após as apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo, bem assim planilha discriminando: os valores do IRRF devidos
apurados com base no Razão ou na folha de pagamento, conforme o caso, os
valores confessados em DCTF, os valores efetivamente recolhidos, com indicação
das folhas dos autos que alicerçaram suas conclusões (para cada mês).
A planilha deverá tratar apenas dos períodos que foram contestados pelo sujeito
passivo.
Em atenção ao solicitado, a Fiscalização, por meio do Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 528 a 529), registra que:
Os valores do IRRF (...) consignados na coluna Razão das Planilhas de Débitos de
IRFonte (fl. 353) anexas ao Termo de Verificação Fiscal datado de 13/11/2008
foram extraídos dos lançamentos contábeis do Livro Razão Contábil dos anos de
2004 a 2007, correspondentes às contas 21412 – OBRIGAÇÕES FISCAIS – IRRF
S/TRABALHO ASSALARIADO (CÓD. 0561) (fls. 530/540) e 21413- OBRIGAÇÕES
FISCAIS – IRRF S/SERVIÇOS PJ (CÓD. 1708) (fls. 541/638), totalizados
mensalmente, cujas páginas estão anexadas ao presente processo.
Os valores consignados na coluna DCTF das citadas planilhas foram extraídos das
DCTF (originais e retificadoras) dos anos de 2004 a 2007, referentes aos códigos
0561 e 1708 apresentadas pela empresa fiscalizada, cujo extrato de consulta ao
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
5
sistema da Receita Federal consta das folhas 334/349 do processo. Para melhor
identificação desses valores foram elaboradas pela fiscalização, nesta
oportunidade, novas planilhas denominadas Composição dos Valores Declarados
na DCTF e anexadas ao presente processo às fls. 639/641.
[...]
(...) Portanto, relativamente aos valores dos DARF’s recolhidos anteriormente ao
início da ação fiscal e devidamente informados nas DCTF retificadoras, cabe
registrar que os referidos valores foram deduzidos pela fiscalização na apuração
dos débitos objeto da lavratura do auto de infração.
Relativamente ao Livro Razão, somente foram anexados ao processo os
lançamentos a crédito das referidas contas. Demais disso, enfatiza a Fiscalização
que formou convicção de que os valores lançados são realmente devidos pela
fiscalizada no período em questão.
Tendo tomado ciência do resultado da diligência, o contribuinte apresentou nova
manifestação (fls. 642 e 643), ratificando todas as informações constantes de suas
planilhas periciais e reiterando as argumentações expostas em sua impugnação.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais
exigidos pela legislação processual.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito
tributário, impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do
lançamento de ofício, com a aplicação da penalidade cabível.
ESCRITURAÇÃO. PROVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
A escrituração, por si só, não faz prova a favor do contribuinte, devendo estar
acompanhada de documentos probatórios, consoante art. 923 do RIR/99.
PAGAMENTOS
ESPONTÂNEOS.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
NO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALOCAÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
PROPORCIONAL.
Deve a Fiscalização, ao deparar-se com divergências entre os valores declarados
em DCTF e os lançados em sua escrita contábil, efetuar os lançamentos de ofício
sobre as diferenças, com a finalidade precípua de constituir o crédito tributário,
na forma do art. 142 do CTN, formalizando-o e conferindo-lhe eficácia. Por sua
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
6
vez, havendo recolhimentos referentes aos créditos tributários lançados, devem
ser alocados com o afastamento da correspondente multa proporcional
imputada.
ERROS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de erros materiais, por meio de documentação hábil e
idônea, torna-se necessária a alteração da exigência do crédito tributário, de
forma a excluir o valor do tributo inapropriadamente considerado como devido
no período.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. PROPORCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados,
devendo a autoridade administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Em uma primeira apreciação, esta turma resolveu, por meio da Resolução no 1301-
001.002, converter o julgamento em diligência, nos termos reproduzidos a seguir:
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem tome conhecimento dos documentos juntados, e realize os seguintes
procedimentos:
- Inicialmente, intimar o contribuinte para que ele demonstre, em planilha, os
lançamentos efetuados e correspondência unívoca, indicando as linhas do Razão,
com a declaração da DCTF, apontando as provas, trazendo planilhas auxiliares,
por período de apuração.
- Analisar os documentos juntados, para apurar se efetivamente há
incongruências entre os valores registrados de FONTE na folha de pagamento
(cód. 0561) e no Razão, determinando os montantes que efetivamente
correspondem à realidade; se assim entender necessário, intimar o Contribuinte
para trazer documentos pertinentes, especificando-os;
- Analisar as demais alegações do sujeito passivo e possíveis incorreções na
indicação dos valores; após, realizar o cotejo do Razão, folha e pagamentos
realizados, destacando em planilha se o foram com acréscimos de juros de mora
e multa (se não for o caso de denúncia espontânea).
- Verificar, no caso dos valores lançados, se houve ou não a efetiva retenção, ou
seja, se o pagamento ao beneficiário foi efetivado com ou sem descontos de
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
7
retenção, pois nesse caso, encerrado o ano-calendário, a obrigação de declarar o
imposto passa a ser do Contribuinte caso NÃO tenha havido e, não mais da fonte
pagadora;
- Identificar os valores já glosados do lançamento por ocasião da decisão da DRJ;
Após as apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo, bem assim planilha discriminando: os valores da fonte devidos e
apurados com base no Razão e na folha de pagamento; os valores confessados
em DCTF; os valores efetivamente recolhidos, com indicação das folhas dos autos
que alicerçam suas conclusões (para cada mês).
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art.
35, do Decreto 7.574/2011. Na seqüência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio
Em cumprimento a esta Resolução, os autos retornaram à Receita Federal, que
instaurou o dossiê no 10265.455041/2022-04, e em seguida intimou o contribuinte para
apresentar os seguintes documentos: (i) planilha, demonstrando todos os lançamentos de salários,
retenções de IRRF (código 0561), indicando a linha do razão contábil, com a respectiva DCTF
vinculada, para todos os meses entre os anos de 2004 e 2007, e planilha com totalizadores
mensais, entre razão e DCTF para o código de receita citado; (ii) planilha, demonstrando todos os
lançamentos, retenções de IRRF (código 1708), indicando a linha do razão contábil, com a
respectiva DCTF vinculada, para todos os meses entre os anos de 2004 e 2007, e planilha com
totalizadores mensais, entre razão e DCTF para o código de receita citado; e (iii) provas e
documentos, trazendo, inclusive, planilhas auxiliares, se for o caso, para comprovar o disposto nas
planilhas dos itens anteriores.
Na sequência, o contribuinte apresentou petição de fls. 104/105 do dossiê anexo,
por meio do qual, apresentou planilhas e documentos solicitados. Em seguida, a autoridade
diligenciante fez acostar aos autos do Relatório Fiscal de fls. 1513/1514.
Instado a se manifestar, a interessada aduz que a diligência não cumpriu o que foi
determinado na Resolução no 1301-001.002, pois a autoridade apenas indica que concorda com a
apuração fiscal inicial, sem analisar os documentos e informações trazidos pelo contribuinte, e ao
final, pleiteia seja novamente convertido o julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
8
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Dos Fatos
A presente controvérsia origina-se da lavratura de auto de infração que objetivou
cobrar diferenças entre valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF, relativamente ao
IRRF, nos anos de 2004 a 2007, acrescidas de juros de mora e multa de ofício de 75%, perfazendo
um total de R$ 565.709,48.
Quanto ao mérito, a defesa destaca a improcedência da exigência fiscal,
considerando que efetuou regularmente as retenções e recolhimento de tributos.
Aponta, entre outros argumentos, que as diferenças lançadas decorrem dos
lançamentos em Razão Contábil por regime de competência, enquanto o fato gerador das
contribuições é aferido por regime de caixa; colaciona artigo de lei (art. 177 da Lei 6.404/1964 e
art. 35 da Lei 10.833/2003); e aduz que a divergência é plenamente justificável diante da
legislação que transcreveu e dos documentos apresentados, enfatizando que além dos
documentos existentes, acostou ao Recurso Voluntário cópia de documentos que confirmam o
equívoco entre os lançamentos no Razão Contábil e nas DCTFs, confirmando, em sua ótica, a
suficiência dos valores recolhidos a título de retenção de contribuições devidas.
Sustenta que mesmo na hipótese de se entender pela irregularidade dos
lançamentos em Diário, na forma procedida, também há de se entender que a mera irregularidade
nos lançamentos em Livros fiscais – sem quaisquer prejuízos ao fisco, não pode justificar a
imposição de exigência tributária.
O Colegiado concordou com a argumentação da Recorrente de que eventual
irregularidade de lançamentos efetuados em seus Livros Fiscais não deve de fato justificar a
imposição de exigência tributária, se o recolhimento do tributo for realizado, inclusive, se for o
caso, com acréscimos legais, esclarecendo, no caso, a necessidade de se analisar provas, ou indício
delas, para se identificar a suficiência dos valores recolhidos a título de retenções sobre valores
pagos a pessoas físicas e jurídicas. E que, nos autos, haveria provas de que a pretensão do
Contribuinte pudesse ser acolhida.
Exemplo foi dado pelo próprio Contribuinte: ele efetua o lançamento no Razão
Contábil em 31/05/2004, no valor de R$ 9.750,00. Este valor é identificado em DCTF apresentada
no 2o Trimestre de 2004. Nesta DCTF, observa-se o lançamento posterior à data do registro no
Razão, mas no mesmo valor principal de R$ 9.750,00, acrescido de juros de mora e multa,
totalizando DARF no valor de R$ 12.957,75.
Outro exemplo: lançamento em 31/08/2004, no valor de R$ 12.000,00, a título de
“IRRF S/Serviços PJ”. O mesmo valor consta da DCTF apresentada no 3o Trimestre de 2004, mas
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
9
em data posterior. Este mesmo valor de R$ 12.000,00 consta na folha 27 da DCTF, acrescido de
juros de mora e multa, totalizando DARF no importe de R$ 15.488,40.
A mesma coisa está a ocorrer nos lançamentos na folha de pagamento das pessoas
físicas. Para tal aferição, a Recorrente instrui o presente recurso com cópia das folhas de
pagamentos relacionadas a todo o período em discussão nestes autos.
Nesse particular, é de se destacar que o pagamento de salário é efetuado no mês
imediatamente subsequente ao do trabalho desenvolvido, como é autorizado pelo artigo 459 da
CLT, e a “remuneração correspondente às férias, a previsão é de pagamento até 2 dias antes do
seu início (art. 145, CLT).
Assim, utilizando-se dos mesmos mecanismos, percebe-se um desencontro de datas
em relação aos lançamentos em folha e aos lançados em DCTF, além de recolhido o IRF, no mês
subsequente e no mês anterior, respectivamente, quanto ao valor de salários e férias pagas.
A Resolução reportou-se a planilha apresentada pela Recorrente, parcialmente
reproduzida abaixo, que teve o intuito de demonstrar que as divergências apontadas pela
Autoridade autuante inexistem, vez que decorrem unicamente da diferença entre o valor de
competência (folha) e o regime de caixa (declaração em DCTF e recolhimento do IRF):

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
10

De fato, observou-se que alguns desses valores, identificados na folha de
pagamento de fevereiro de 2004, referem-se a pagamentos que foram efetuados em outros
meses. Por exemplo, quanto ao valor de R$ 602,00, houve pagamento em 30/01/2004 (férias).
Outro exemplo, é o valor de R$ 9.534,50, que foi pago em 05/03/2004.
Exatamente por estes miotivos, decidiu-se por converter o julgamento em
diligência, e na oportunidade, estabeleceu-se os seguintes termos, para a Unidade de Origem:
I) intimar o contribuinte para que ele demonstre, em planilha, os lançamentos
efetuados e correspondência unívoca, indicando as linhas do Razão, com a declaração da DCTF,
apontando as provas, trazendo planilhas auxiliares, por período de apuração.
ii) Analisar os documentos juntados, para apurar se efetivamente há incongruências
entre os valores registrados de FONTE na folha de pagamento (cód. 0561) e no Razão,
determinando os montantes que efetivamente correspondem à realidade; se assim entender
necessário, intimar o Contribuinte para trazer documentos pertinentes, especificando-os;
iii) Analisar as demais alegações do sujeito passivo e possíveis incorreções na
indicação dos valores; após, realizar o cotejo do Razão, folha e pagamentos realizados,
destacando em planilha se o foram com acréscimos de juros de mora e multa (se não for o caso de
denúncia espontânea);
iv) Verificar, no caso dos valores lançados, se houve ou não a efetiva retenção, ou
seja, se o pagamento ao beneficiário foi efetivado com ou sem descontos de retenção, pois nesse
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
11
caso, encerrado o ano-calendário, a obrigação de declarar o imposto passa a ser do Contribuinte
caso NÃO tenha havido e, não mais da fonte pagadora;
v) Identificar os valores já glosados do lançamento por ocasião da decisão da DRJ
Foi determinado ainda que, após essas apurações, a autoridade fiscal elaborasse o
relatório conclusivo, bem assim planilha discriminando: os valores da fonte devidos e apurados
com base no Razão e na folha de pagamento; os valores confessados em DCTF; os valores
efetivamente recolhidos, com indicação das folhas dos autos que alicerçam suas conclusões (para
cada mês).
Em cumprimento a essas determinações, o contribuinte foi intimado a apresentar
os documentos e informações mencionadas na referida Resolução, e na sequência verifica-se que
o contribuinte apresentou a petição de fls. 104/105 do dossiê anexo, por meio do qual, (i)
apresentou planilhas com as informações solicitadas e aba com o Livro Razão, apresentadas em 4
(quatro) arquivos não pagináveis; (ii) reiterou sua explicação de que as aparentes diferenças entre
as informações do Razão Contábil e da DCTF decorrem, na realidade, de divergências decorrentes
da aplicação do regime de competência para fins de contabilização e do regime de caixa para fins
do fato gerador do imposto; (iii) especificamente quanto às planilhas relativas ao código 0561, em
relação à competência de 7.2007, explicou que, por um lapso, o valor de IRRF foi recolhido sob o
código 1708, conforme comprovante anexado às fl. 110 do dossiê anexo; (iv) ainda em relação às
planilhas relativas ao código 0561, quanto à competência de 12.2007, explicou que o débito foi
extinto por compensação, conforme DCOMP no 08016.88233.050509.1.7.02-2150 (fls. 111/117 do
dossiê anexo); (v) no tocante às planilhas relativas ao código 1708, explicou que, por um lapso,
não houve declaração em DCTF sobre o valor de IRRF relativo a 7.2007, mas o valor foi recolhido,
como comprovantes de fls. 118/119 do dossiê anexo.
Na sequência, foi produzido o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1513/1514, com o
seguinte teor:
Após análise dos documentos contidos no Processo n° 14041.001146/2008-66,
assim como dos documentos apensados pelo contribuinte no DCC n°
10265.455041/2022-04, temos as seguintes ponderações a fazer:
a) No nosso entendimento, os valores lavrados pela autoridade fiscal no auto de
infração foram todos condizentes com o que determina a legislação, levando em
consideração as diferenças entre do Livro Razão Contábil dos anos fiscalizados
(2004 a 2007), nas contas 21412 – Obrigações Fiscais IRRF s/ Trabalho Assalariado
(cód. 0561) e 21413 – Obrigações Fiscais IRRF s/ Serviços PJ (cód. 1708) e os
valores declarados em DCTF ou recolhidos pelo contribuinte. Todas essas
informações encontram-se no Processo de AI;
b) Excetua-se do disposto no parágrafo anterior, o já estabelecido na DRJ,
conforme consta nos autos algumas exonerações de valor (período 12/2007 para
o cód. 0561 e períodos 12/2004, 06/2005, 04/2006 e 12/2007 para o cód. 1708);
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
12
c) O contribuinte dispôs que realizou recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal em valor superior ao declarado em DCTF. O Fiscal autuante,
em perfeita sintonia legal, intimou o Fiscalizado a retificar suas DCTF’s, sanando o
erro de fato. Posteriormente, na lavratura do Auto de Infração, esses valores
foram deduzidos pela fiscalização na apuração dos débitos;
d) O contribuinte também alegou pagamentos a maior ou indevidos, situação que
deve ser sanada, se for o caso, através de pedidos de restituição/compensação,
como determina a legislação.
Ou seja, apesar de terem sido apresentados documentos e informações solicitadas
em Resolução, nenhum deles foi sequer mencionado no Relatório de Diligência Fiscal, que se
limitou a dizer que, no entendimento da Autoridade diligenciante, os valores lavrados no auto de
infração seriam todos condizentes com o que determina a legislação, com exceção do que já foi
estabelecido na DRJ, que desonerou parte da cobrança. Indica ainda, de forma genérica, que
valores pagos teriam sido deduzidos na época da lavratura do Auto de Infração e que eventuais
valores pagos a maior deveriam ser objeto de pedido de restituição.
Mas, não foi isso que se pediu. O objetivo da diligência era analisar documentos e
informações especificadas, a fim de confirmar (ou não) a existência de incongruências entre
valores declarados, bem como indicar os montantes que efetivamente seriam devidos, se fosse o
caso. Porém, a Autoridade diligenciante apenas indicou que concordava com a apuração fiscal
inicial, sem, no entanto, explicar as razões para essa conclusão, e muito menos se pronunciar
sobre os documentos acostados.
Da Conclusão
Assim, proponho a conversão do julgamento em nova diligência, para que a
Unidade de Origem efetivamente, analise os documentos e informações trazidos pela Recorrente
nos autos do dossiê no 10265.455041/2022-04, a fim de verificar, se há divergência apenas
aparente entre as informações do Razão Contábil e da DCTF, em face da aplicação do regime de
competência para fins de contabilização e do regime de caixa para fins do fato gerador do
imposto, identificando se a cobrança formulada é indevida (ou não).
Após as apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo, e ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001146/2008-66
13

Fl. 1751
DF CARF MF
Original